Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712594-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: V. G. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: IDELFONSO LIMA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por V.G.L., representado por seu genitor I.L.S. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Plantonista de Primeira Instância que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0706746-10.2024.8.07.0007, deixou de analisar o pedido antecipatório formulado pela agravante por entender não estar configurada a urgência necessária à sua análise. Em sede de recurso o agravante aduz a urgência necessária para que o pedido antecipatório seja analisado em sede de plantão judicial, aduzindo que o plano de saúde será cancelado no dia 31 de março e que a criança, que é diagnosticada com TEA, não pode ficar sem as terapias adequadas, além de ter indicação de cirurgia de adenoidectomia e amigdalectomia, esta designada para o dia 6 de abril próximo. Em razão disso, defende a análise do pleito em sede de plantão para que a agravada seja compelida a manter e/ou reativar o plano de saúde sob pena de multa diária. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Em que pese as alegações da agravante, tenho que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, mormente ao se analisar os autos de origem, onde se verifica que a notificação de cancelamento foi expedida em 28 de fevereiro de 2024, o que demonstra negligência em buscar o judiciário para as medidas cabíveis. Ressalte-se, ainda, que o relatório médico de ID 191204299 não indica qualquer urgência ou emergência na realização do procedimento. Outrossim, conforme afirmado pelo Juízo agravado, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Remetam-se os autos ao Relator originário. Intimem-se. Brasília,28 de março de 2024 19:52:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista